Tribunal: TJES
Processo: 5020805-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020805-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALAN DOS SANTOS DUARDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Walace Pandolpho Kiffer

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. PENA PRIVATIVA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO EXPRESSA DO ART. 3º, I. VEDAÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL NÃO PREVISTA. REPARAÇÃO DO DANO DISPENSADA POR PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – SEEU que indeferiu indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024, em execução na qual a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos.

O agravante requer a concessão do indulto do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, com fundamento também no art. 3º, I, e art. 12, §2º, para extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indulto do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 alcança condenação cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP); (ii) saber se estão atendidos os requisitos do decreto, inclusive quanto à reparação do dano, diante da ressalva do art. 12, §2º.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 3º, I, do Decreto nº 12.338/2024 prevê expressamente a aplicação do indulto “ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos”, vedando interpretação restritiva fundada em requisito não previsto no ato presidencial.
5. Compete ao Presidente da República fixar critérios e limites do indulto (CF, art. 84, XII), cabendo ao Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos do decreto, sem criar condicionantes extratextuais.

6. O crime patrimonial sem violência ou grave ameaça (receptação, CP, art. 180) atende ao requisito objetivo do art. 9º, XV, e inexiste notícia de falta grave impeditiva na forma do decreto.
7. A exigência de reparação do dano, quando aplicável, é afastada na hipótese do art. 12, §2º, sendo considerada a presunção legal de incapacidade econômica decorrente da assistência pela Defensoria Pública, nos termos adotados no voto.
8. Preenchidos os requisitos, impõe-se a concessão do indulto e a extinção da punibilidade, em consonância com a orientação de que não se admite ampliar restrições do decreto (STJ, AgRg no HC 537.982/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para reformar a decisão e conceder o indulto natalino, com extinção da punibilidade.

Tese de julgamento
: “1. O indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024 aplica-se mesmo quando a pena privativa de liberdade tiver sido substituída por pena restritiva de direitos, por expressa previsão do art. 3º, I. 2. É vedado ao Judiciário criar restrições não previstas no decreto presidencial, limitando-se a aferir o cumprimento de seus requisitos, inclusive quanto às hipóteses de dispensa de reparação do dano previstas no art. 12, §2º.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 44, 46, 180, caput, e 330; Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, I, 6º, 9º, XV, e 12, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 537.982/DF, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/04/2020, DJe 20/04/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5020805-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALAN DOS SANTOS DUARDO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por ALAN DOS SANTOS DUARDO em face da r. decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – SEEU, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino referente à execução penal nº 2000428-37.2024.8.08.0024, com base no Decreto nº 12.338/2024.

Nas razões recursais (ID nº 17307773), o Agravante, assistido pela Defensoria Pública, requer, em síntese: a reforma da decisão para determinar a concessão do indulto, nos termos do art. 9º, inciso XV, c/c art. 12, §2º, e art. 3º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024, com a consequente extinção da punibilidade.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 17307776 pugnando pelo provimento do recurso.

O MM. Juízo
a quo
manteve a decisão atacada (ID nº 17307775).

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso (ID nº 17770239).

Inicialmente, destaco que a controvérsia posta nestes autos circunscreve-se à possibilidade de concessão de indulto natalino previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, a condenado por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, e, ainda, à aferição dos requisitos objetivos e subjetivos delineados no próprio decreto, sem que se admita, nessa fase executória, a criação de condicionantes não contempladas no ato normativo de clemência, sob pena de indevida restrição judicial a competência privativa atribuída ao Chefe do Poder Executivo.

Diante desse cenário, cumpre ressaltar que, conforme a guia executória e os dados consolidados na execução, o agravante foi condenado, em ação penal originária, pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e desobediência (art. 330 do Código Penal), em concurso material, com pena definitiva fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 20 (vinte) dias-multa. Registre-se, ainda, que a condenação decorre de fatos ocorridos em 18/02/2023, com recebimento da denúncia em 10/03/2023, sentença publicada em 07/08/2023 e trânsito em julgado para a defesa em 06/11/2023.

Nesse ponto, é importante deixar claro que a materialidade e a autoria, assim como a tipificação do delito e a dosimetria da pena, já foram definidas e se tornaram definitivas no processo de conhecimento. Por isso, o agravo em execução não serve para reabrir a discussão sobre a condenação, mas para verificar a legalidade dos atos da execução e se o sentenciado se enquadra, ou não, nas hipóteses legais de benefícios, como é o caso do indulto.

In casu
, a pena corporal foi substituída, nos termos do art. 44 do Código Penal, por pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser indicada pela VEPEMA, nos termos dos arts. 44 e 46 do Código Penal, providência expressamente consignada no título executivo, à vista do preenchimento dos requisitos legais de substituição.

Assim, a própria sentença evidencia que se tratou de reprimenda fixada sob premissas de adequação e suficiência das sanções alternativas, em regime aberto, circunstância que, por si, não opera como obstáculo ao exame do indulto, devendo-se atentar, com rigor, ao que dispõe o decreto presidencial vigente.

Não se trata, portanto, de hipótese impeditiva ao indulto, tampouco há nos autos qualquer circunstância excludente, como prática de falta disciplinar grave nos últimos doze meses, conforme previsão do art. 6º do Decreto nº 12.338/2024, dado que inexiste notícia de falta grave no período de doze meses anterior ao marco temporal relevante, conforme argumentação constante da própria insurgência defensiva e do material instrutório do feito executivo. Ademais, o agravante está assistido pela Defensoria Pública, circunstância que, na sistemática do Decreto nº 12.338/2024, atrai a presunção legal de incapacidade econômica, com repercussão direta sobre a exigência de reparação do dano prevista no art. 9º, XV, por expressa ressalva do art. 12, §2º, do mesmo diploma.

Contudo, a decisão agravada indeferiu a benesse com base exclusivamente em interpretação restritiva do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, sustentando que o dispositivo não se estenderia aos apenados cuja pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos, sob pena de esvaziamento da função retributiva da pena. Não obstante o esforço argumentativo do juízo singular, tal compreensão não se harmoniza com a literalidade e, sobretudo, com a estrutura sistemática do ato presidencial de clemência, o qual, ao disciplinar “
regras de aplicação”
, definiu a abrangência do indulto de modo expresso e vinculante.

Entretanto, com a devida vênia ao entendimento manifestado, a interpretação adotada pelo juízo
a quo
contraria a literalidade e a sistemática do Decreto Presidencial.

Com efeito, o art. 3º, inciso I, do mesmo diploma estabelece expressamente que:

“
Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos.”

No presente caso, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por restritiva de direitos (art. 44 do CP), o art. 3º, I, do Decreto nº 12.338/2024 afasta interpretação restritiva e funciona como regra de extensão do indulto, inclusive na hipótese do art. 9º, XV, vedada a criação judicial de limitações não previstas no ato presidencial.

Dessa forma, a conclusão pela inaplicabilidade do indulto às reprimendas alternativas, quando fundada em restrição judicial não escrita, desloca o intérprete do campo de aplicação do decreto para um juízo de conveniência sobre a política de clemência, o que não se admite, haja vista a competência constitucional do Presidente da República para conceder indulto e comutar penas (CF, art. 84, XII), cabendo ao Judiciário, nessa seara, apenas aferir o atendimento dos requisitos delineados no próprio ato normativo, sem adições ou limitações.

Assim, não se trata de interpretação extensiva ou analógica, mas da aplicação direta do texto normativo, sendo que a imposição de restrições não previstas no Decreto Presidencial configuraria invasão de competência do Chefe do Poder Executivo e afronta ao princípio da legalidade estrita que rege o Direito Penal e a Execução Penal.

Nesse contexto, o próprio material juntado aos autos remete a orientação jurisprudencial segundo a qual compete exclusivamente ao Presidente da República, por ato discricionário, definir critérios e limites do indulto, sendo vedado ao Judiciário restringir-lhe a abrangência por construções interpretativas que importem em criação de requisito não previsto.

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que:

"[...] A interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos legais, a benesse deve ser concedida.[...]"
(STJ – AgRg no HC: 537.982 DF 2019/0300654-5, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2020).

No caso em questão, verifica-se que a condenação abrange, dentre os delitos reconhecidos no título executivo, o crime de receptação (CP, art. 180), de natureza patrimonial e desprovido, por sua tipicidade, de violência ou grave ameaça à pessoa, o que atende ao requisito objetivo previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, sendo certo que a decisão agravada não indeferiu a benesse por ausência desse requisito, mas exclusivamente por se tratar de execução em pena restritiva de direitos.

Ademais, quanto ao requisito da reparação do dano, o próprio art. 9º, XV, excepciona a exigência nas hipóteses do art. 12, §2º, e o conjunto documental evidencia que a assistência pela Defensoria Pública atrai presunção legal de incapacidade econômica, tornando inexigível a reparação como condição de concessão. Dessa forma, ainda que não haja comprovação de reparação integral, a norma presidencial prevê, de modo deliberado, hipótese de dispensa fundada em presunção legal, não sendo lícito ao intérprete convertê-la em requisito absoluto por razões extratextuais.

Ressalta-se que o entendimento ora adotado encontra respaldo na própria lógica de aplicação do decreto, tal como exposta em julgados e teses reproduzidos nos autos, segundo os quais: (i) o indulto do art. 9º, XV, aplica-se às penas privativas de liberdade, substituídas por restritivas de direitos, nos termos do art. 3º, I; e (ii) a exigência de reparação do dano é afastada quando presentes hipóteses de presunção de incapacidade econômica, previstas no art. 12, §2º.

Nessa perspectiva, o Judiciário deve observar estritamente os critérios fixados no decreto presidencial, de modo que, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, impõe-se a concessão do indulto, com a consequente extinção da punibilidade, sendo vedado restringir o alcance da clemência por considerações judiciais sobre a função retributiva da pena não previstas no ato constitucionalmente autorizado.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o agravante preenche os requisitos legais previstos no Decreto nº 12.338/2024, sendo vedado ao Judiciário impor restrições não previstas na norma de regência, especialmente quando o próprio decreto, em regra de aplicação, autoriza expressamente a incidência do indulto sobre penas substituídas, e quando a presunção legal de incapacidade econômica, associada à assistência pela Defensoria Pública, afasta a exigência de reparação do dano como condição para o benefício.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder o indulto natalino com fulcro no art. 9º, inciso XV, c/c art. 3º, inciso I, e art. 12, §2º, do Decreto nº 12.338/2024.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes - Acompanho o E. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.